Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707904-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UBIRAJARA MACEDO LAHUD AGRAVADO: ANDRE GOMES BATISTA VIEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por UBIRAJARA MACEDO LAHUD contra a decisão de ID 149736120, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0028756-88.2016.8.07.0001, movida em face de ANDRÉ GOMES BATISTA VIEIRA, ora agravado. Na ocasião, o juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de bens e de valores em nome do devedor no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma reiterada, nos seguintes termos (ID origem 149736120): Todas as pesquisas de ativos financeiros realizadas por este Juízo (BacenJud - ID 31172090; SisbaJud - ID 72568661) foram infrutíferas, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. Além disso, a parte exequente não demonstrou a alegada alteração na situação patrimonial da parte contrária. Assim, indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ao CJU: 1. Certifique-se o decurso da suspensão determinada com fundamento no art. 921, III, do CPC, nos termos da decisão ID 61979186 e consoante exposto na certidão ID 67627070. 2. Após, arquivem-se os autos provisoriamente. (Destaques no original) Ubirajara Macedo Lahud, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta o transcurso de mais de 30 (trinta) meses – lapso temporal que entende considerável – desde a última consulta ao SISBAJUD, realizada em 28/08/2020. Alega que tomou conhecimento da existência da “Teimosinha”, nova modalidade de pesquisa de valores que, segundo o agravante, realiza tentativas de bloqueio durante período de até 30 (trinta) dias, automaticamente programadas pelo sistema, sem sobrecarregar o Judiciário. Defende que o surgimento da “Teimosinha” e o lapso temporal transcorrido desde a última consulta ao SISBAJUD justificam a realização de nova pesquisa, sem configurar abuso do direito do exequente. Aduz que o perigo de dano reside na medida em que a prescrição intercorrente já se encontra em curso e que, em razão na natureza locatícia do crédito, o seu prazo é mais exíguo. Assim, requer, o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja realizada nova consulta por meio do SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para localização e penhora de bens até o montante de R$ 16.607,15 (dezesseis mil, seiscentos e sete reais e quinze centavos); e, b) no mérito, a reforma da decisão recorrida com a confirmação da medida requerida em caráter liminar (ID 44331682). Preparo recolhido (IDs 44331684 e 44343741). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto não corresponde à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão da própria tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”. [1] Assim, considerando que o agravante requereu que fosse “concedido o efeito suspensivo ativo quanto à decisão guerreada e antecipada a tutela recursal de urgência para que seja desde logo deferida e realizada a consulta através do SISBAJUD pela modalidade TEIMOSINHA por 30 dias” (ID 44331682 - Pág. 13), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de alcançar, o quanto antes, a consulta ao sistema indicado. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, com o auxílio da ferramenta “Teimosinha”. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[2] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelas partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao juízo de origem. A propósito, confira-se as ementas de julgados recentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD E TEIMOSINHA. PENHORA EXCLUSIVA SOBRE AS CONTAS DE RECURSOS PRIVADOS DO DIREITÓRIO REGIONAL DO PARTIDO. EXCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS QUE RECEBEM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 2.3. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. 2.4. Confira-se: "1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) . [...] 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1650940, 07301196220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada "teimosinha", a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, possibilitando a localização de valores em contas bancárias dos executados pelo prazo de até 60 (sessenta) dias consecutivos, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1641252, 07238171720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. O interregno de tempo entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da busca, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da pesquisa ("teimosinha"), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1669734, 07368281620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 11/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifico que a última consulta por ativos financeiros em nome do agravado foi realizada em 28/08/2020 (ID origem 72568661). Observo, bem assim, que a referida pesquisa foi infrutífera. Assim, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, entendo que decorreu tempo suficiente desde a última diligência, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. A essa circunstância deve ser somado o surgimento da ferramenta “Teimosinha”, cujo mecanismo de funcionamento pode proporcionar ao agravante maneira mais eficiente de localizar ativos do agravado. Vislumbro, portanto, razoabilidade no pleito recursal, motivo pelo qual entendo presente a probabilidade do direito do agravante. De outra banda, o perigo da demora também está configurado, uma vez que a suspensão ânua do processo (art. 921, III, CPC) se iniciou em 12/05/2020 (ID origem 71015829), e que, no presente caso, o prazo da prescrição intercorrente é trienal (art. 206, § 3o, I c/c art. 206-A, Código Civil – CC). Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela (efeito suspensivo ativo) para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em: 13/2/2023.